Tribunal: TJDFT
Processo: 0704962-32.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704962-32.2023.8.07.0007 RECORRENTE: LEANDRO SANTOS DE CASTRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CALÚNIA CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTO SUBJETIVO PRESENTE. IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela conduta prevista no art. 138, caput, c/c art. 141, inciso II, ambos do Código Penal. II – Questão em discussão 2. (i) análise sobre a materialidade e o elemento subjetivo para configuração do crime de calúnia; (ii) a viabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; III – Razões de decidir 3. Para a configuração do crime de calúnia (art. 138 do CP) exige-se a imputação de fato certo e determinado, definido como crime, que seja falso – isto é, que não ocorreu ou, se ocorreu, não foi praticado pela pessoa ofendida. Ainda, deve haver, conforme doutrina e jurisprudência, o dolo específico de caluniar, tendo o autor da declaração consciência da falsidade. 3.1. Presentes os elementos que comprovam a ocorrência do fato criminoso, bem como o dolo de caluniar, incabível falar em absolvição. 4. A despeito do disposto no § 3o do art. 44 do Código Penal, ainda que a reincidência não decorra da prática do mesmo crime, a medida não se afigura socialmente recomendável em virtude da reiteração delituosa do réu quando já agraciado anteriormente com o benefício pleiteado. IV. Dispositivo: 5. Apelo conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, II, e § 3o; 77; 138, caput; 141, II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1664407, rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 09/02/2023; TJDFT, Acórdão 1620805, rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 22/09/2022. O recorrente alega violação ao artigo 138 do Código Penal, asseverando que o órgão julgador desconsiderou a ausência de dolo específico de imputar falsamente fato criminoso a outra pessoa, devendo ser reconhecida a atipicidade da conduta e acolhido o pedido absolutório, com lastro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Aponta, alternativamente, ofensa ao artigo 44 do Código Penal, sustentando presentes os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 44 e 138, ambos do Código Penal, bem como quanto ao dissenso pretoriano. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à demonstração suficiente do dolo e quanto à ausência dos requisitos para a substituição da pena fixada, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012